Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740772-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente, no cumprimento de sentença objeto dos autos n° 0717581-17.2020.8.07.0001. O agravante esclarece, de início, que se trata da fase executiva relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Em seguida, pede, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se afaste a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em seu entender, contrariamente às regras do processo civil, o Juízo singular imputou ao recorrente o custeio de prova pericial requerida apenas pelo ora agravado. Lado outro, defende a reforma da decisão recorrida, primeiro porque o feito deveria ser suspenso, tendo em conta decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos RE no 612.043/PR e RE no 1.101.937/SP e pelo Superior Tribunal de Justiça no procedimento procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF, mormente se considerado que a sentença coletiva foi proferida no Distrito Federal ao passo que o exequente reside na Bahia; segundo por necessária a formação de litisconsórcio entre os demais condenados na Ação Civil Pública; terceiro porque o recorrido teria escolhido o foro para processamento da demanda, o que contraria as normas do processo civil, em especial o art. 516, inc. II, do CPC, de tal sorte que, residindo em estado diverso, o feito deveria ser redistribuído para um dos juízos cíveis de seu domicílio; quarto porque a antecipação dos honorários periciais viola, igualmente, as normas do processo civil, pois ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I), mormente se considerado que a sentença coletiva, ao demandar a necessidade de fase de liquidação, não ostentaria, por si só, eficácia executiva. Nestes termos, pede o provimento de seu recurso, com a imediata concessão do efeito suspensivo. Aos autos vieram guia de custas (Id. 19799695) e comprovante de pagamento (Id. 19799696). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que rejeitou, em parte, a impugnação apresentada pelo ora recorrente. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O agravante formula pedido liminar para o fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida, fundamentando-se em decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Tenho ser o caso de conceder o efeito suspensivo, ao menos até que a Corte delibere sobre as razões declinadas no recurso, especialmente sobre a extensão para o caso das decisões emanadas das Cortes superiores. De fato, esta questão merece análise mais efetiva, considerando a possibilidade de vir a influir no resultado da controvérsia em trâmite na origem, em especial quanto à determinação de suspensão dos feitos que versam sobre a mesma matéria. Ademais, vislumbro a iminência de dano em vista da determinação para que o recorrente arque com os custos de realização da prova pericial, antes de a controvérsia ser devidamente resolvida. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar para suspender a tramitação dos autos de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora